Tribunal: TJES
Processo: 5037232-75.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037232-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANAIS PEREIRA MOURA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5037232-75.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU FINANCEIRA S.A.

RECORRIDOS
: ANAIS PEREIRA MOURA, ASTROPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ANÚNCIO NO FACEBOOK. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora sustenta ter sido vítima do golpe de falso anúncio de venda de veículo no Facebook, de modo realizou transferência de R$ 6.800,00 através de sua conta bancária mantida junto à ré para conta bancária de terceiro fraudador, vindo posteriormente a constatar que foi vítima de golpe praticado por terceiro fraudador. Sustenta falha de segurança das rés. Pugna, nestes termos, pela condenação das rés à restituição integral do valor transferido, bem como pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a requerida Nu Financeira interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) apurar se restou configurada ou não culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento narrado na inicial; (ii) verificar se é devida indenização por danos materiais e morais diante da responsabilidade civil decorrente do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nota-se que o caso em tela cuida de golpe em que a vítima é persuadida a realizar negociação diversas de bens serviços (compra de bens, aluguel, etc) junto à pessoa supostamente idônea, sendo induzida, porém, a repassar o montante referente ao negócio a terceiro desconhecido, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

5. Nesse sentido, com razão a Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização da instituição financeira ré. Isso porque os serviços bancários prestados pela ré podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço da ré.

6.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”.
Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “
a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano
?”.

7. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao réu e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

8. Outrossim, verifico que faltou a autora cuidado mínimo na realização do pagamento, o qual fez sem adequada checagem da idoneidade do terceiro e demais agentes envolvidos na operação, tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelo estelionatário.

9. Ademais, quanto às providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), demonstra a Recorrente ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pela consumidora, contudo, sem sucesso na recuperação total dos valores almejados, não havendo que se cogitar eventual desídia da Recorrida nesse particular.

10. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização da parte ré pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa exclusiva do consumidor), de modo que reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

12.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)